Tribunal: TJSP
Processo: 2167610-85.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / CONCURSO DE INGRESSO
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO AINDA NÃO VENCIDO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO AINDA NÃO VENCIDO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público" (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. Prazo de validade não encerrado. Inexistência de ilegalidade ou abuso. Contratação temporária para atendimento de excepcional necessidade de interesse público que não configura manifestação de interesse da Administração na admissão definitiva nem preterição arbitrária. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito individual líquido e certo. Segurança denegada.